Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-88.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708348-88.2019.8.07.0014 EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOLCE VITTA EMBARGADO: CAESB, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargante para que se manifeste sobre o pedido de suspensão do feito formulado pela Embargada na petição Id. 39565132. Prazo: cinco dias. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora